Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1003951-20.2019.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: WAGNER LUIZ FERREIRA.
Recorrido: PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALUGUEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDAS INCONTROVERSAS - DEVER DA PARTE RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito do recorrido é do recorrente, do qual não se desincumbiu.
3- Assim, comprovada a existência de débitos referentes a aluguéis, faturas de água e energia elétrica, e demais despesas, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003951-20.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA - CPF: 082.639.651-87 (RECORRENTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ FERREIRA - CPF: 000.736.811-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALUGUEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CONTRATO DE LOCAÇÃO -
DÍVIDAS INCONTROVERSAS
- DEVER DA PARTE RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

O ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito ao crédito do recorrido é do recorrente, do qual não se desincumbiu.

3-

Assim, comprovada a existência de débitos referentes a aluguéis, faturas de água e energia elétrica, e demais despesas, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020